Tribunal: STF
Processo: Rcl 74088
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hendrix Dior Loreilhe apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal 1033590-19.2022.8.26.0506), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Narra a defesa que o juízo reclamado, em afronta à Súmula Vinculante 14, “determinou que as partes apresentem suas alegações finais (...) sem conferir à defesa do reclamante: o acesso à integralidade do material colhido na interceptação telefônica e das respostas das operadoras de telefonia, no tocante a maioria das quebras de sigilo, assim como não disponibiliz[ou] o acesso de dados e dos arquivos originais obtidos com as quebras de nuvem” (p. 1).



    Afirma que, diante das interceptações telefônicas, requereu ao “Juízo Reclamado, determinasse que a polícia federal remetesse para os autos do processo, a integralidade das provas coligidas, eis que, ficou constatado que restam pendentes os elementos de provas seguintes: a) Pasta do HD/Link AAA – Código Conta 602403 – Case Number 202200036330 (...); b) Pasta do HD/Link CCC – Código Conta 664953 – Case Number 202200105078 (...); c) Pasta do HD/Link EEE – Código Conta 725333 – Case Number 202300171670 (...); d) Pasta do HD/Link GGG – Código Conta 885142 – Case Number:202300296478”, tendo sido o pedido indeferido nos termos seguintes:



    “(…) Nos termos da manifestação do Ministério Público, saliento que não cabe à Polícia Federal analisar a integralidade de todo o material coletado, uma vez que parte dele não têm relevância ou correspondência com os fatos investigados nos presentes autos, cabendo, portanto, à Polícia Federal investigar e reunir todos os documentos que possam guardar pertinência para a investigação, independentemente de seu conteúdo ser favorável ou desfavorável às partes envolvidas, ou seja, de maneira imparcial e objetiva. Observo que a Polícia Federal apresentou esclarecimentos pertinentes, informando que, no decorrer das investigações, foram acessados dados mantidos em nuvem da empresa Apple mediante fornecimento, por parte da empresa, de link e senha para acesso às informações, as quais foram indexadas por seu Núcleo Técnico-Científico para facilitação do acesso ao conteúdo das contas (Ofício 173/2024- NUTEC/DPF/RPO/SP a fls. 4671/4673) e que o procedimento segue um rigoroso padrão preestabelecido, sem permitir desvios ou "atalhos", nem mesmo por ação deliberada do analista, garantindo assim a cadeia de custódia e a integridade dos dados e arquivos transmitidos pelas empresas de cloud computing. Além disso, a Polícia Federal disponibilizou e junto nos autos os documentos técnicos de extração e cadeia de custódia (Laudo 45/2023 de fls. 273/276; Laudo 122/2023 de fls. 279/283, Laudo 412/2022 de fls. 319/322, Laudo 50/2023 de fls. 323/326, Laudo 62/2023 de fls. 327/331, bem como os Laudos juntados aos autos da cautelar nº 1058070- 27.2023.8.26.0506), não havendo, portanto, indícios que possam colocar em dúvida a legitimidade do trabalho realizado pela Polícia Federal, até porque, a denúncia está fundamentada em provas documentadas no processo criminal, o que significa que, ao ser oferecida a denúncia, o conjunto probatório já está consolidado nos autos e o conjunto de provas fornece a justa causa para a pretensão acusatória do Ministério Público e garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Assim, tenho como atendidos os pedidos formulados pelas partes, nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal, de modo que tenho como encerrada a instrução processual”.



    Assevera ser “incontroverso que o órgão acusador teve acesso à toda documentação coletada pela polícia federal, todavia, ‘in casu’ esse mesmo direito não foi conferido à defesa do reclamante, que teve acesso apenas aos excertos transcritos na denúncia, o que representa total violação aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao princípio da paridade de armas e, notadamente, aos termos da súmula vinculante n° 14 deste STF” (p. 14).



    Salienta que “a impossibilidade de acesso aos autos supramencionados, que foram compartilhados somente com o órgão acusatório, bem como ao inteiro teor das conversas de whatsapp mencionadas pela denúncia, não permite à defesa avaliar, com a segurança necessária, em que contexto tais conversas estavam inseridas e, se tratavam de meras capturas de tela ou ainda se foi efetivamente preservada a cadeia de custódia dos arquivos apreendidos” (p. 17).



    Ao fundamento de haver excesso de prazo, requer liminarmente “a concessão de liberdade provisória, uma vez que o reclamante preenche os requisitos legais, impondo-lhe, medidas cautelares alternativas a prisão provisória, previstas no artigo 319, incisos I, III, IV e V, do CPP, o que ora se postula, expedindo-se o competente alvará de soltura para que seja o réu posto imediatamente em liberdade” (p. 20).



    No mérito, requer a “seja conhecido e dado integral provimento a presente reclamação, confirmando-se, de modo integral, a medida liminar concedida” (p. 21).



    Solicitadas as informações ao Juízo reclamado (eDOC 36), estas foram prestadas (eDOC 40). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENO ACESSO ÀS PROVAS DOS AUTOS CONFIRMADO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE TODOS OS ARQUIVOS ORIGINAIS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE FOI INDEFERIDA FUNDAMENTADAMENTE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITTUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (eDOC 42).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas, o juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP esclareceu o que se segue: 



    “Em apreciação do pedido de HENDRIX (petições de fls. 4782/4807 e 4816/4820) para a disponibilização integral dos elementos probatórios, a decisão de fls. 4871/4884 indeferiu o requerimento. Com efeito, todos os meios de prova que amparam a denúncia e os relatórios da Polícia Federal foram disponibilizados aos acusados. Especificamente quanto ao material de servidores remotos, ou nuvem no jargão corrente, a Polícia Federal inicialmente analisou os dados brutos, cuja integridade está garantida por código hash, fornecidos pelas empresas provedoras (Apple, Microsoft, Google etc.). Em seguida, com geração de novos códigos hash, processou os dados extraídos, utilizando ferramentas como o Cellebrite Physical Analyzer e o Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED). Ao fim, produziu relatórios utilizando não os dados brutos de forma indiscriminada, mas sim e tão somente os dados processados, os quais foram disponibilizados nos autos. As informações foram coletadas mediante autorização judicial e tanto a coleta quanto o processamento foram documentados, em que a Polícia Federal adotou o método de extração e tratamento das informações. Portanto, considerando ausência de indícios de irregularidade na gestão dos dados e que todo o material que embasou a denúncia e os relatórios policiais foram disponibilizados aos acusados, o pedido de disponibilização integral dos dados foi indeferido.” (eDOC 40, pp. 11-12).



    Como se pode observar, a defesa do acursado obteve acesso a todos os dados que foram utilizados para a produção dos relatórios da Polícia Federal, bem como obteve acesso a todos os meios de prova que amparam a denúncia. 



    As demais alegações da parte fogem ao escopo do teor da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente